Tribunal: STF
Processo: HC 269131
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francelino da Silva Pinto Neto e outro, em favor de Márcio André de Souza Gonçalves, contra decisão proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.055.595/PA. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de injúria (art. 140, §3º c/c art. 141, III, do Código Penal). O Juízo de origem indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (eDOC. 3). 
O Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou provimento ao apelo defensivo (eDOC. 4). 
Em seguida, interpôs Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra Relatora negou provimento (eDOC. 5). 
Nesta Corte, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal diante da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Requer, assim, a concessão da ordem de habeas corpus para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
É o relatório.
Decido.

Conforme se nota, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Não bastasse, o presente procura rever sentença condenatória transitada em julgado há mais de um ano, diretamente no Supremo Tribunal Federal.
Compete ao Tribunal de Justiça apreciar, de forma inaugural, condenação implementada por Juízo de primeiro grau transitada em julgado.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.
Não é verdadeira a afirmação de que as instâncias ordinárias teriam afastado a substituição da pena corporal apenas com base nos maus antecedentes e que a Ministra Relatora no STJ teria adicionado fundamentação.
Observem-se trechos do acórdão da apelação:

“[...]
Do mesmo modo inviável a substituição por restritiva de direito. Embora o quantum de pena tenha sido aplicado aquém de quatro anos, o art. 44, do CPB, ainda pressupõe outros requisitos como (“a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”) e no caso, as circunstancias judiciais não recomendam a substituição. (eDOC 4, p. 7)

Na espécie, o juiz de primeiro grau “valorou negativamente as circunstâncias do delito na primeira fase da fixação da reprimenda, "tendo em vista ter agido o Acusado enquanto a vítima exercia seu labor", bem como as consequências do crime, "pois a vítima teve que ser atendida no posto médico do clube em razão das ofensas sofridas" (e-STJ fl. 336).” (eDOC 5)
Registrou-se que o paciente, “sócio do clube em que os fatos se deram, aborrecido por não poder fazer novo pedido após ter sua conta fechada, passou a ofender a vítima, que exercia a função de garçom no estabelecimento, chamando-lhe de "preto safado", "preto vagabundo", "preto filho da puta". A vítima relatou que o recorrente chegou a bater a máquina de pagamento em seu tórax, sendo ainda perseguida por ele. Afirmou que, em razão de possuir problemas de saúde relacionados à pressão, desmaiou e necessitou de atendimento médico no posto de emergência do clube.” (eDOC 5)
Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a presença de circunstância judicial justifica a negativa de substituição da pena corporal.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art.21, § 1º).
Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao TJPA.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente